Tribunal: TJES
Processo: 5003734-35.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003734-35.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VINICIUS FERREIRA DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS – IMPUTAÇÃO RELATIVA AO CRIME DE HOMICÍDIO – DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUI
SITOS APTOS PARA TANTO – EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA – PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO – ORDEM CONCEDIDA.

1.
O paciente fora denunciado em razão da materialidade e indícios de autoria quanto a prática do crime de homicídio qualificado, ocorrido em 2023, sendo devidamente externado nos autos originários que a motivação do crime estaria ligada ao fato de que a vítima praticou o crime de roubo em face do pai do denunciado, tendo na oportunidade atirado contra o seu genitor, sendo certo que em razão do disparo o genitor do paciente encontra-se cego.

- Efetivando minucioso estudo dos autos constata-se juridicidade nos argumentos externados pela defesa técnica, que realmente devem ser considerados para destacar que a custódia cautelar não deve ser mantida de forma invariável, principalmente à luz de peculiaridades do caso concreto que aponta para a possível eficácia de medidas diversas da prisão.

- In casu, em que pese os respeitáveis argumentos utilizados pelo MM Juiz de Direito atuante na instância antecedente, detecta-se que o decreto preventivo de prisão não externou conclusões aptas para revelar o receio do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, à conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, carecendo, assim, de fundamento idôneo para consubstanciar a prisão cautelar.

De se destacar, quanto aos referenciados pontos relevantes, que:
A
.
O paciente, desde a gênese, já no início das investigações do fato denunciado, se apresentou por mais de uma vez perante a autoridade policial para revelar que fora ele efetivamente quem efetuou os disparos contra a vítima, e que assim teria feito em razão do exercício da legítima defesa;
B
.
O paciente também se apresentou para disponibilizar seu veículo para concretização da perícia, tudo para contribuir com a elucidação dos fatos;
C
.
Decretada a prisão preventiva meses após o fato, em 21/07/2023, temos que o respectivo mandado de prisão só fora cumprido em 21/04/2024, quando o paciente novamente se apresentou espontaneamente perante a autoridade policial, não se tendo notícias de que neste período, entre decretação e cumprimento da ordem, o paciente teria abalado a ordem pública, ameaçado testemunhas, abandonado a comarca que reside ou suas atividades laborativas.

- Quadro, portanto, que revela a ausência de elementos que demonstrem o perigo do estado de liberdade do paciente, que, inclusive, demonstrou que ostenta condições pessoais favoráveis.

2.
Ordem concedida para manter a revogação da prisão cautelar imposta ao paciente, e, pelas particularidades do caso apreciado, impor medidas diversas da prisão. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, à unanimidade, CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de

VINICIUS FERREIRA DE OLIVEIRA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PIÚMA/ES
,
que, em síntese, decretou a prisão preventiva do paciente em razão da imputada prática do delito de homicídio - praticado por vingança, em razão de motivo torpe, e com emprego de meio que impossibilitou a reação da vítima , e à luz dos requisitos aptos para tanto.

Também como mencionado, aduzem os impetrantes, em síntese, que:
1.
A decisão que ensejou a custódia cautelar se projetou sem fundamentação idônea;
2.
Revela-se inadequada a utilização da qualificadora (vingança) para justificar a gravidade concreta do delito;
3.
Não há, no caso concreto, a possibilidade de abalo à ordem pública, se solto o paciente;
4.
O paciente possui bons qualificativos pessoais, aptos para fins de aplicação de outras medidas cautelares.

Almeja
m
, portanto,
a concessão da ordem
para fins de implementação de medidas diversas da prisão,
e entendo que no caso concreto a pretensão deve ser acolhida, conforme já externei em sede de cognição sumária.

Como cediço, a ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo,
inadmite dilação probatória
,
sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado
. E para a concessão da ordem,
torna-se indispensável a demonstração inequívoca e concomitante de que o paciente esteja sob custódia, ou sob ameaça de custódia, decretada de forma ilegal ou com abuso de poder, - relevante fundamento da impetração -, e que a decisão possa acarretar dano irreparável
.

Pela análise dos autos afiro que o paciente fora denunciado em razão da materialidade e indícios de autoria quanto a prática do crime de homicídio qualificado, ocorrido em 2023, sendo devidamente externado nos autos originários que a motivação do crime estaria ligada ao fato de que
a vítima
praticou o crime de roubo em face do pai do denunciado, tendo na oportunidade atirado contra o seu genitor, sendo certo que em razão do disparo o genitor do paciente encontra-se cego.

Efetivando minucioso estudo dos autos constato juridicidade nos argumentos externados pela defesa técnica, que realmente devem ser considerados para destacar que a custódia cautelar não deve ser mantida de forma invariável, principalmente à luz de peculiaridades do caso concreto que aponta para a possível eficácia de medidas diversas da prisão.

É que a prisão preventiva pode ser decretada e mantida desde que haja prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, através de decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do denunciado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP).

In casu, em que pese os respeitáveis argumentos utilizados pelo MM Juiz de Direito atuante na instância antecedente,
detecto que o decreto preventivo não externou conclusões aptas para revelar o receio do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, à conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, carecendo, assim, de fundamento idôneo para consubstanciar a prisão cautelar
.

De se destacar, quanto aos referenciados pontos relevantes, que:
1.
O paciente, desde a gênese, já no início das investigações do fato denunciado, se apresentou por mais de uma vez perante a autoridade policial para revelar que fora ele efetivamente quem efetuou os disparos contra a vítima, e que assim teria feito em razão do exercício da legítima defesa;
2.
O paciente também se apresentou para disponibilizar seu veículo para concretização da perícia, tudo para contribuir com a elucidação dos fatos;
3.
Decretada a prisão preventiva meses após o fato, em 21/07/2023, temos que o respectivo mandado de prisão só fora cumprido em 21/04/2024, quando o paciente novamente se apresentou espontaneamente perante a autoridade policial, não se tendo notícias de que neste período, entre decretação e cumprimento da ordem, o paciente teria abalado a ordem pública, ameaçado testemunhas, abandonado a comarca que reside ou suas atividades laborativas.

O quadro, portanto, revela a ausência de elementos que demonstrem o perigo do estado de liberdade do paciente, que, inclusive, demonstrou que ostenta condições pessoais favoráveis.

À luz de tais considerações,
mantenho a reflexão jurídica que externei em sede de cognição prévia, e CONCEDO A ORDEM
para
manter a
revogação da prisão cautelar imposta ao paciente nos autos n.
0000242-65.2023.8.08.0062
.

Concluo, não obstante,

pelas particularidades do caso
apreciado
, que as seguintes medidas diversas da prisão devam ser
mantidas, quais sejam
:

a) Proibição de ausentar-se da residência por período superior a 15 dias, sem prévia comunicação ao Juiz da causa;

b) Proibição de mudar-se de endereço informado sem prévia comunicação e autorização do Juízo natural da causa, devendo manter endereço atualizado;

c) Proibição de acesso ou frequência em locais em que se encontrem as testemunhas que prestaram declarações na esfera policial;

d) Recolhimento domiciliar em período noturno;

e) Comparecimento a todos os atos processuais.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.